Tribunal: TJSP
Processo: 2117798-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação – Chamamento Público no 01/2022, para a celebração de contrato de gestão, gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia (Pronto Socorro Central, Maternidade Zoraide Eva das Dores e Pronto Socorro Jacira) – Pedido de liminar objetivando a imediata suspensão do Chamamento Público –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação – Chamamento Público no 01/2022, para a celebração de contrato de gestão, gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia (Pronto Socorro Central, Maternidade Zoraide Eva das Dores e Pronto Socorro Jacira) – Pedido de liminar objetivando a imediata suspensão do Chamamento Público – Liminar parcialmente deferida, apenas para determinar a manutenção da impetrante no certame até a análise do pedido de inscrição como organização social – Ausência dos requisitos autorizadores da medida: "fumus boni juris" e "periculum in mora" – Decisão mantida – Recurso improvido.